Tribunal: TJPA
Processo: 0815426-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815426-61.2019.8.14.0301

APELANTE: NEUSA LOBATO MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815426-61.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA Nº 21.078-A E SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA Nº 21.148-A

APELADO: NEUSA LOBATO MOREIRA

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE PIMENTA COSTA OAB/PA Nº 18.477

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE DE MÚTUO FINANCEIRO – CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS EM CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO – SAQUES E EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 373, II DO CPC E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1 – É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo e a recomposição de saques realizados em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
, sentença mantida em sua integralidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
movida por
NEUSA LOBATO MOREIRA,
julgou a ação procedente.

Em sua exordial (ID. 10078826), aduz a autora/apelada que é idosa titular de benefício de aposentadoria, tendo começado a sofrer descontos diversos em sua conta, resultantes de supostas operações de empréstimos, alegando que não realizou estes empréstimos, motivo pelo qual requereu a declaração da nulidade dos contratos de mútuo financeiro e a inexistência de débitos com a instituição financeira.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 10078881), julgando a ação procedente, decretando a nulidade dos contratos nºs 892441380, nº 893744412, nº 889971037, nº 839966603 e nº 886145023, condenando o banco a restituir à parte autora os valores descontados, fixando danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID. 10078885).

Alega, em síntese, que as condutas tomadas pela instituição bancária são legais, sendo ausente qualquer dever de indenizar, posto que as primeiras operações foram contratadas em terminal de autoatendimento, utilizando cartão e senha, e as outras duas se deram por meio de correspondente bancário, tendo os valores sido liberados e utilizados através de saques, requerendo, em consequência, a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 10078902), na qual a apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público com atuação no segundo grau optou por não intervir na demanda (ID. 11164223).

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Em exordial a autora, ora recorrida, denuncia empréstimos via caixa eletrônico incidentes em conta de sua titularidade, todavia, por ela não reconhecidos, buscando assim a nulidade das operações, além de ver compensados os danos materiais e morais dela advindos.

O apelante sustenta a validade dos negócios jurídicos, ressaltando que caberia à apelada a guarda e conservação do cartão e senha, que são de uso pessoal e intransferíveis.

Não assiste razão ao recorrente.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

No presente caso,

não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe

proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, ora recorrente.

A oferta de serviços através de caixas eletrônicos de autoatendimento deve estar suficientemente aparelhada para que possa, no que respeita aos respectivos usuários, garantir-lhes a necessária segurança, porém, no presente caso a apelada afirmou não ter realizado os saques e a contratação de empréstimos, tampouco autorizou que terceiro assim agisse em seu nome.

O recorrente argumenta que as operações somente poderiam ter sido realizadas pela recorrida, já que, estando em pauta serviço prestado em sede de autoatendimento sob senha pessoal, apenas ela ou alguém a seu mando estaria apto a assim agir, todavia, este não logrou êxito em produzir prova das alegações defensivas, ônus a ele imposto em face da arguição de fato impeditivo do direito da apelada (art. 373, II do CPC).

Conforme consta das imagens dos caixas de autoatendimento em ID. 10078851 - Pág. 1/2, dois homens estavam realizando os saques da conta da apelada, corroborando que não foi esta quem de fato contratou os empréstimos e realizou os saques dos valores.

Tendo a recorrida negado a contratação, competia ao banco recorrente a demonstração de sua realização, e, via de consequência, também das próprias dívidas que geraram as cobranças, ante a impossibilidade de exigir-se da recorrida prova de fato negativo.

Dessa forma, a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, portanto, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

Súmula 479, STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição de indébito, não merece provimento, pois fundamenta seu pedido no art. 877 do Código Civil, o qual dispõe que aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro, ocorre que, por se tratar de uma relação consumerista, deve ser aplicado o art. 42, parágrafo único do CDC, o qual determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelante.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é a maior instituição financeira do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 19/11/2022